Tribunal: TJSP
Processo: 1502410-59.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502410-59.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ANTONIO
NILSON RODRIGUES DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502410-59.2019.8.26.0270 -Voto no 53.374
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502410-59.2019.8.26.0270
COMARCA DE ITAPEVA - 3a VARA
APELANTE: ANTÔNIO NILSON RODRIGUES DE PAULA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N° 53.374
ANTÔNIO NILSON RODRIGUES DE PAULA foi
denunciado por furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo à
subtração da coisa e escalada).
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, do Estatuto Repressivo (fls. 209/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502410-59.2019.8.26.0270 -Voto no 53.374
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser
absolvido. Se assim não for, requer a redução da reprimenda e o
abrandamento do regime prisional (fls. 221/224).
O recurso foi respondido (fls. 235/237).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 270/295.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, PAULA negou a prática delitiva. Em
Juízo, todavia, resolveu confessar ter praticado o crime (fl. 10 e vídeo
anexado ao processo digital).
E, realmente, a prova dos autos revela que Bruno
Sena Gomes, funcionário de uma empresa de segurança, notou que o
alarme da clínica Centro Médico Cerqueira havia disparado e para lá se
dirigiu. Ao chegar, viu um indivíduo saindo do imóvel, mas não conseguiu
interpela-lo. Então, acionou a guarda estadual e o miliciano Eder Luiz
Coelho foi ao palco dos acontecimentos e recebeu de Bruno a descrição do
mencionado homem. Ele também disse ao guarda que haviam sido furtados
1 lupa com base de fixação na cabeça, 2 pares de óculos de proteção a
laser, marcas Industria e Kentek, 1 laptop, marca Lenovo, 1 câmera digital,
marca Canon, 1 pen-drive, marca TP, 1 estojo vermelho para óculos, marca
Amix, 2 sacolas com marca da clínica, 1 caneta personalizada e 1 cabo de
leitura a laser (dermatoscópio digital). O miliciano foi ao encalço do gatuno,
conseguindo encontra-lo, ainda na posse dos objetos acima descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502410-59.2019.8.26.0270 -Voto no 53.374
4
Então, ele foi identificado como PAULA, preso e levado para a Delegacia.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 3.560,00
(fl. 65).
É isto o que consta de fls. 2/6, 13/16, 30/44,
64/66, 73/77, 78 e dos vídeos anexados ao processo digital.
O laudo de fls. 166/178 comprova as duas
qualificadoras do crime descrito nestes autos.
Quanto ao que disse o guarda, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de
lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que
se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se
prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes
que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos.
Registro que também não há razão para que se
duvide da palavra de Bruno, pessoa que não tinha motivo nenhum para
acusar o réu gratuita e injustamente, posto que sequer o conhecia.
Assim, diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a
condenação imposta a PAULA por furto duplamente qualificado
(rompimento de obstáculo à subtração da coisa e escalada).
Verifico que a pena-base aplicada ao apelante
ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos e 4 meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso e assim deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502410-59.2019.8.26.0270 -Voto no 53.374
5
permanecer, porquanto a Juíza sentenciante especificou os motivos pelos
quais resolveu exacerbá-la, em estrita obediência aos ditames do artigo 59
do Estatuto Repressivo, utilizando uma das qualificadoras. De minha parte,
por idênticas razões, ratifico tal entendimento.
Depois, por ser PAULA multirreincidente (3 vezes
por furto e 1 por roubo, como se lê a fls. 73/77) , a Magistrada compensou
uma delas com a atenuante da confissão espontânea, e, acertadamente,
exasperou o castigo de 1/4, totalizando, em definitivo, 2 anos e 11 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no limiar. Registro que tal
exasperação está devidamente fundamentada, conforme se contata da
simples leitura do decisum (fl. 213), não comportando nenhuma
modificação.
Quanto ao regime prisional, deve ser mantido o
regime inicial fechado para o desconto da pena carcerária, a teor do que
dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, pois, PAULA -
repito - não é primário: “o réu, reincidente em crime doloso, deve
começar a cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado,
independentemente da quantidade da sanção infligida” (JUTACRIM
95/244).
Por fim, registro que PAULA teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 50/51) e permaneceu preso durante toda a
instrução criminal, de modo que a manutenção dessa medida excepcional
se mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da
natureza e da gravidade do crime praticado pelo apelante, mas para
assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange,
aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado
de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem
pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502410-59.2019.8.26.0270 -Voto no 53.374
6
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições
de participar da vida em sociedade, como é o caso do apelante, que não
pode ser libertado, após a confirmação por esta Câmara Julgadora do
decreto condenatório que lhe foi imposto, porque isto implicaria em
frustração da aplicação da Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator